Tribunal: TJDFT
Processo: 0717129-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0717129-68.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS CESAR SANTOS CHAVES AGRAVADO: UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MEDICA LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CARLOS CÉSAR SANTOS CHAVES em face da r. decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Brasília, na ação intitulada de Pedido de Tutela Antecipada Antecedente com Pedido de Medida Liminar n. 0715473-73.2024.8.07.0001, proposta pelo agravante em desfavor de UNIMED PORTO ALEGRE COOPERATIVA MÉDICA LTDA. Esta Relatoria, na decisão exarada sob o ID 58549180, deferiu os efeitos da tutela recursal vindicada no agravo, para impor ao plano de saúde agravado a obrigação de autorizar a realização do procedimento cirúrgico, nos termos do pedido médico constante do ID 194117504. Pág. 3 dos autos de origem, com todo o material necessário, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada ao valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sem prejuízo de outras medidas em caso de recalcitrância. Sobreveio nos autos a petição da parte agravante, ID 58804412, pela qual o recorrente relata que a decisão não foi cumprida pela agravada, em que pese tenha a parte adversa sido intimada, pugnando, ao final, que as astreintes sejam majoradas, bem como seja intimado o Hospital Santa Lúcia Sul, em caráter de urgência, para que dê cumprimento à determinação com a maior brevidade possível. Ocorre que, ao contrário do que afirma a apelante, constata-se que o plano de saúde agravado, possivelmente por estar situado em Porto Alegre-RS – cidade em estado de calamidade pública -, ainda não foi intimado para cumprimento da decisão que deferiu a tutela recursal, seja por meio de endereço eletrônico (ID 58640653), seja por expedição eletrônica junto ao próprio sistema PJe, consoante registra a aba Expedientes, cujo teor segue colacionado: Ressalto, ademais, que, consoante consta da decisão proferida por esta Relatoria, recai ao plano de saúde agravado, e não ao Hospital Santa Lúcia Sul, a obrigação de autorizar o procedimento cirúrgico indicado nos autos, cabendo ao indigitado nosocômio – que sequer participa da relação processual – tão somente a realização do procedimento pleiteado, após a autorização pelo plano de saúde agravado. Por todo o exposto, INDEFIRO os pedidos formulados pela agravante no petitório acostado ao ID 58804412. Noutro giro, considerando a urgência que o caso requer, e com vistas a dar efetividade à medida já deferida, providencie a Secretaria da 8a Turma Cível nova tentativa de intimação da UNIMED PORTO ALEGRE COOPERATIVA MÉDICA LTDA, via canal de comunicação eletrônica disponibilizado no sítio eletrônico do plano de saúde, o qual, até essa data, permanece ativo: https://www.unimedpoa.com.br/contatos/fale-conosco Intime-se. Brasília/DF, 7 de maio de 2024 às 16:35:42. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora